Tribunal: TJDFT
Processo: 0722541-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. HERDEIROS. COMUM REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. PRETENDIDO LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA DO DE CUJUS E DE AUTORIZAÇÃO PARA RECEBER BEM MÓVEL A INVENTARIAR PARA PARTILHA. LEI N. 6.858/80. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE LEGALMENTE PREVISTA NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. ABERTURA DE INVENTÁRIO. NECESSIDADE. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Existindo bens a inventariar, inviável acolher simples pedido de expedição de alvará judicial, deduzido pelos herdeiros, para que sejam autorizados a diretamente levantar ativos financeiros do de cujus. Situação concreta que evidencia de necessidade de ser instaurado processo de inventário e partilha para correta individualização dos bens partilháveis, aperfeiçoamento da transmissão e rateio do monte a cada um dos sucessores.
2. Hipótese em que incide a regra posta no art. 48 do CPC, o qual dispõe ser competente “para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro” o foro de domicílio do autor da herança.
3. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitante, a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas.